Tribunal: TJDFT
Processo: 0715657-45.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÍVIDA LEGÍTIMA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
2. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95, e art. 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
3. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. O recorrente alega o seu nome foi indevidamente inscrito em cadastros de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito. Argumenta que a planilha inserida não demonstra a origem do débito, que não foi cobrado pela instituição de ensino e permaneceu matriculado no curso. Pugna pela declaração de inexigibilidade da dívida e condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.
4. Em contrarrazões, a ré/recorrida requer a manutenção da sentença pelos próprios fundamentos. Ressalta que o débito se refere à diluição da mensalidade, benefício com o qual o autor concordou.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
6. É fato incontroverso o contrato de prestação de serviços educacionais celebrado entre as partes, tendo como objeto o curso de banco de dados. No caso, a ré/recorrida comprovou a legitimidade da dívida que gerou a restrição creditícia do nome do autor, porquanto pendente de pagamento parte das mensalidades dos meses de agosto/setembro/2021 e dezembro/2022.
7. Ademais, o autor/recorrente não comprovou o pagamento integral da dívida constituída (ID 53402542), assim como não demonstrou que os valores cobrados são abusivos, de forma que são legítimos os efeitos moratórios decorrentes do inadimplemento contratual.
8. Destarte, regularmente constituída a dívida, constitui direito do credor a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito, efeito moratório legítimo. Nesse sentido: Acórdão 1690236, 07145169520228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2023, publicado no PJe: 27/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46 da Lei no 9.099/95).
10. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.